Tribunal: TCU
Processo: 008.963/2025-8
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2025-11-12
Data de publicação: 2025-11-17

Ementa:
Tomada de contas especial instaurada em razão de indícios de irregularidades na concessão de benefício previdenciário.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de Tomada de Contas Especial instaurada pelo Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) em desfavor de Genésio Almeida Vinente, em razão de prejuízo ao erário decorrente da concessão irregular do benefício NB 88/550.765.230-5, sem que fossem atendidos os critérios estabelecidos na legislação. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão Plenária, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. considerar revel o responsável Genésio Almeida Vinente, para todos os efeitos, dando-se prosseguimento ao processo, com fulcro no art. 12, § 3o, da Lei n° 8.443/1992; 9.2. julgar irregulares, nos termos dos arts. 1o, inciso I, e 16, inciso III, alíneas "b" e "c", da Lei n° 8.443/1992, c/c os arts. 19 e 23, inciso III, da mesma Lei, as contas do responsável Genésio Almeida Vinente, condenando-o ao pagamento das importâncias a seguir especificadas, atualizadas monetariamente e acrescidas dos juros de mora, calculadas a partir das datas discriminadas até a data da efetiva quitação do débito, fixando-lhe o prazo de 15 (quinze) dias, para que comprove, perante o Tribunal, o recolhimento das referidas quantias aos cofres do Instituto Nacional do Seguro Social, nos termos do art. 23, inciso III, alínea "a", da citada lei, c/c o art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno do TCU. Tabela 1: Débitos relacionados ao responsável Genésio Almeida Vinente (CPF: XXX.099.802-XX) Data de ocorrência Valor histórico (R$) 21/5/2012 0,27 21/5/2012 622,00 21/5/2012 20,73 8/6/2012 622,00 6/7/2012 622,00 7/8/2012 622,00 10/9/2012 622,00 10/10/2012 622,00 12/11/2012 622,00 7/12/2012 622,00 7/12/2012 0,27 8/1/2013 622,00 8/2/2013 678,00 13/3/2013 678,00 8/4/2013 678,00 14/5/2013 678,00 10/6/2013 678,00 8/7/2013 678,00 7/8/2013 678,00 9/9/2013 678,00 16/10/2013 678,00 7/11/2013 678,00 11/12/2013 678,00 11/12/2013 0,27 10/1/2014 678,00 11/2/2014 724,00 12/3/2014 724,00 8/4/2014 724,00 8/5/2014 724,00 6/6/2014 724,00 7/7/2014 724,00 7/8/2014 724,00 10/9/2014 724,00 15/10/2014 724,00 7/11/2014 724,00 9/12/2014 724,00 9/12/2014 0,27 8/1/2015 724,00 6/2/2015 788,00 10/3/2015 788,00 9/4/2015 788,00 8/5/2015 788,00 8/6/2015 788,00 7/7/2015 788,00 7/8/2015 788,00 8/9/2015 788,00 7/10/2015 788,00 9/11/2015 788,00 7/12/2015 0,27 7/12/2015 788,00 8/1/2016 788,00 5/2/2016 880,00 7/3/2016 880,00 8/4/2016 880,00 10/5/2016 880,00 7/6/2016 880,00 7/7/2016 880,00 5/8/2016 880,00 8/9/2016 880,00 10/10/2016 880,00 8/11/2016 880,00 7/12/2016 0,27 7/12/2016 880,00 6/1/2017 880,00 7/2/2017 937,00 7/3/2017 937,00 Valor atualizado do débito (com juros) em 3/10/2025: R$ 87.683,88. 9.3. aplicar ao responsável Genésio Almeida Vinente, a multa prevista no art. 57 da Lei 8.443/1992, c/c o art. 267 do Regimento Interno do TCU, no valor de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), fixando-lhe o prazo de 15 (quinze) dias, a contar da notificação, para que comprove, perante o Tribunal (art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno do TCU), o recolhimento da dívida aos cofres do Tesouro Nacional, atualizada monetariamente desde a data deste Acórdão até a data do efetivo recolhimento, se paga após o vencimento, na forma da legislação em vigor; 9.4. autorizar, desde logo, a cobrança judicial das dívidas, caso não atendida a notificação, na forma do disposto no art. 28, inciso II, da Lei n° 8.443/1992; 9.5. autorizar também, desde logo, se requerido, com fundamento no art. 26, da Lei n° 8.443/1992, c/c o art. 217, §1o do Regimento Interno do TCU, o parcelamento da (s) dívida (s) em até 36 (trinta e seis) parcelas, incidindo, sobre cada parcela, corrigida monetariamente, os correspondentes acréscimos legais, fixando-lhe o prazo de 15 (quinze) dias, a contar do recebimento da notificação, para comprovar, perante o Tribunal, o recolhimento da primeira parcela, e de 30 (trinta) dias, a contar da parcela anterior, para comprovar os recolhimentos das demais parcelas, devendo incidir, sobre cada valor mensal, atualizado monetariamente, os juros de mora devidos, no caso do débito, na forma prevista na legislação em vigor, alertando o responsável de que a falta de comprovação do recolhimento de qualquer parcela importará o vencimento antecipado do saldo devedor, nos termos do § 2o do art. 217 do Regimento Interno deste Tribunal; 9.6. considerar grave a infração cometida por Genésio Almeida Vinente, com base no art. 270, do Regimento Interno/TCU; 9.7. aplicar a Genésio Almeida Vinente a pena de inabilitação para o exercício de cargo em comissão ou função de confiança no âmbito da Administração Pública Federal, pelo prazo de 5 (cinco) anos, com fundamento no art. 60, da Lei n° 8.443/1992, c/c o art. 270, do Regimento Interno/TCU; 9.8. informar à Procuradoria da República no Estado do Amazonas, ao Instituto Nacional do Seguro Social, e ao responsável que a presente deliberação, acompanhada do Relatório e do Voto que a fundamentam, está disponível para consulta no endereço www.tcu.gov.br/acordaos; e 9.9. informar à Procuradoria da República no Estado do Amazonas que, nos termos do § 1o do art. 62 da Resolução TCU 259/2014, os procuradores e membros do Ministério Público credenciados nesta Corte podem acessar os presentes autos de forma eletrônica e automática, ressalvados apenas os casos de eventuais peças classificadas como sigilosas, as quais requerem solicitação formal.